Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-57.2019.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1000512-57.2019.8.11.0053.
Origem: Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger.
Recorrente: ANTÔNIO JORGE CONCEIÇÃO MONTEIRO.
Recorridos: T.L GASPAR REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Data do Julgamento: 23/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CONTRATO PACTUADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 11.795/08 - RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA PACTUAÇÃO - DANOS MATERIAIS INDEVIDOS - DANO MORAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Em caso de desistência do plano de consórcio firmado após a Lei no 11.795/08, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado.
2- O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.
3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida, não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000512-57.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO JORGE CONCEICAO MONTEIRO - CPF: 033.314.841-05 (RECORRENTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), ANA PAULA LARA PINTO NUNES - CPF: 001.044.351-78 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), T. L. GASPAR REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 29.273.132/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CONTRATO PACTUADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 11.795/08 - RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA PACTUAÇÃO - DANOS MATERIAIS INDEVIDOS - DANO MORAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Em caso de desistência do plano de consórcio firmado após a Lei no 11.795/08, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado.

2-

O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

3-

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida, não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4- Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020